Tribunal: TJPA
Processo: 0836055-80.2024.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836055-80.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANNA CELIA DO AMARAL PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS, RN Nº 465/2021 E PARÂMETROS DA ADI Nº 7.265. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), sempre que houver prescrição médica, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza taxativa do rol da ANS, da aplicação da RN nº 465/2021 e dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a taxatividade do rol da ANS, a aplicação da RN nº 465/2021 e os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a justificar o manejo dos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, caracterizada por antagonismo entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre a interpretação adotada pelo órgão julgador e aquela defendida pela parte.

5.

O acórdão embargado examina de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS e na RN nº 465/2021 não afasta, por si só, o dever de cobertura, especialmente diante da prescrição médica, da pertinência clínica do exame e da disciplina da Lei nº 14.454/2022.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

A invocação dos parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265, apresentada apenas nos aclaratórios, revela mera pretensão de rediscussão do mérito e de revisão da conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8.

Inexistem obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual se impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

3.

A invocação de precedente ou fundamento jurídico apenas nos embargos de declaração, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito incompatível com a via integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.965.861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AREsp nº 1.708.364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STF, RE nº 1.377.479/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANNA CÉLIA DO AMARAL PINTO
, em que foi proferido acórdão de ID n. 32200852, pelo qual a Turma conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio do exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), sempre que houver prescrição médica, e preservou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida, a parte apelante opôs
embargos de declaração
, constantes do ID n. 33268968, alegando, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise da natureza taxativa do rol da ANS, da aplicação da RN nº 465/2021 e dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, sustentando a ausência dos requisitos necessários à cobertura excepcional do procedimento discutido nos autos e requerendo, ao final, o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

Na sequência, foi lavrada a certidão de ID n. 33938639, por meio da qual a unidade de processamento judicial certificou o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Não se desconhece que os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada e estrita
, destinado exclusivamente à integração do provimento jurisdicional quando presente algum dos vícios
imanentes ao próprio
decisum
, tal como expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição interna, omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria o órgão julgador pronunciar-se, ou, ainda, erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não se confunde com a de sucedâneo recursal vocacionado à revisão da justiça da decisão, nem autoriza a reabertura do debate devolvido ao órgão julgador sob o pretexto de integração, quando a irresignação da parte se dirige, em verdade, ao conteúdo conclusivo do julgado e à solução jurídica nele adotada.

Em tal perspectiva, a contradição apta a ensejar aclaramento é apenas aquela
interna ao pronunciamento judicial
, e não a suposta oposição entre o entendimento acolhido pelo colegiado e a interpretação sustentada pela parte embargante ou por precedentes por ela reputados aplicáveis.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é o vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador
. 3. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 4. A reiteração dos mesmos fundamentos já rejeitados, mediante a via imprópria dos aclaratórios, caracteriza o recurso como protelatório, pelo que aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1965861 MT 2021/0332598-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 2/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2. Hipótese em que a Primeira Turma compreendeu que a Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não inovou a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 3. Ao concluir que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação das regras que o próprio legislador quis que fossem criadas, o STJ dirimiu expressa e claramente a controvérsia, sendo que as omissões indicadas pela parte embargante consistem apenas no interesse de rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração, sendo certo que o recurso não se presta a essa função.
4. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre si nas razões de decidir ou de incoerência entre eles e o dispositivo, o relatório ou a ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não sendo o caso dos autos, em que a parte alega contradição entre o acórdão do STJ e julgado do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AREsp: 1708364 RJ 2020/0128708-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (Grifei).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão
. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 1377479 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024) (Grifei).

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pela embargante.

O acórdão de ID n. 32200852 examinou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia devolvida em apelação, inclusive ao assentar, expressamente, que a justificativa baseada no rol da ANS e na RN nº 465/2021 não prevalecia, porquanto a ausência de previsão expressa do procedimento no rol não afastava, por si só, o dever de cobertura, notadamente diante da prescrição médica, da pertinência clínica do exame e da disciplina da Lei nº 14.454/2022.

Houve, portanto, pronunciamento jurisdicional claro sobre a tese da taxatividade do rol e sobre a invocação da regulamentação administrativa da ANS, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela operadora.

Não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que enfrente, de maneira suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

No que toca à invocação, nos aclaratórios de ID n. 33268968, dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, tampouco se evidencia vício integrativo apto ao acolhimento do recurso.

Isso porque
a embargante, sob a roupagem de omissão, pretende, em realidade, a reabertura do debate de mérito e a revisão da conclusão adotada pelo colegiado, buscando subordinar o resultado do julgamento à leitura jurídica que reputa mais adequada acerca do precedente superveniente
.

Ainda que não tenha havido menção nominal e individualizada ao referido julgado do STF,
o acórdão embargado resolveu a matéria de fundo de forma coerente, completa e suficiente, com base no quadro normativo e probatório considerado pertinente ao caso
, inexistindo obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material.

Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto inadequados para fins de rediscussão do mérito ou de atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legalmente admitidas.

Registre-se, por oportuno, que
a utilização dos embargos declaratórios fora de seus limites normativos compromete a racionalidade do sistema recursal e desafia a incidência dos consectários processuais cabíveis
, sobretudo quando empregados com finalidade meramente infringente ou protelatória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por serem tempestivos e cabíveis, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID n. 32200852, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026